Tribunal: TJDFT
Processo: 0724372-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724372-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME EMBARGADO: CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 36604992). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022 17:15:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador